Tribunal: TJPA
Processo: 0861719-26.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861719-26.2018.8.14.0301

APELANTE: LAURIANE PEREIRA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE EM CASA PENAL. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL. ENTENDIMENTO DO STF - RE Nº 841.526. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Lauriane Pereira Rodrigues
e Outro em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 9936205), que negou provimento ao recurso interposto pela recorrente, majorando os honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais) para R$1.000,00 (mil reais), suspendendo, em razão da gratuidade processual, a exigibilidade da cobrança (art. 85, § 11 e art. 98, § 3º, ambos do CPC).

Em suas razões (id. 10285022), os agravantes, em resumo, apresentaram argumentos no sentido da responsabilização do agravado em relação ao evento desditoso, mesmo sendo o caso de suicídio, vez que tal hipótese está consagrada, inclusive, no STF, RE nº 841.526/RS.

Ao final, requereram o provimento do recurso.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id. 10370132).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13830949).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada que confirmou a decisão do juiz de origem, argumentando os recorrentes que haveria, no caso, responsabilidade civil do ente público, em decorrência da morte por suicídio de seu (dos apelantes) ente querido, fato capaz de gerar indenização por dano moral.

Contudo, entendo que deve ser mantida “in totum” a decisão vergastada, porque os argumentos utilizados pelos recorrentes no presente recurso, vão na contramão do entendimento firmado no RE nº 841.526, Tema 592, cujo trecho cito, “verbis”:

“...

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

...”

Nesse sentido, tratando-se de suicídio, mesmo o agravado adotando todas as medidas necessárias, ainda assim não seriam capazes de evitar o resultado fatídico, devendo, por conseguinte, serem mantidos os termos da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023